Tribunal: CARF
Processo: 16561.720167/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Novaes Ferreira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720167/2017-21
ACÓRDÃO
1202-002.233 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E
PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LAPSO MANIFESTO NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O DISPOSITIVO E
AS CONCLUSÕES DO VOTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INOMINADOS.
Comprovado que houve divergência expressa entre o dispositivo do
acórdão e a conclusão do voto condutor do julgado, há de se acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para adequar a redação
do dispositivo, que não se referiu à exoneração da responsabilidade
solidária atribuída aos coobrigados e afastada pela decisão do Colegiado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para que o dispositivo do julgado passe a ter a seguinte
redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) negar provimento ao
recurso de ofício; ii) dar provimento aos recursos voluntários dos coobrigados Francisco Sanches
Neto; Roberto Luiz Hecksher Correa Netto; Cláudio Meirelles Bastos de Oliveira; Carlos Alberto
Orlando; Ildeu Cardoso da Silva; José Alonso Kafer e Renato Nogueira da Silva Holzheim; e: iii)
acolher a prejudicial de decadência para a exigência do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2011.
No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa de ofício ao percentual de 75%. Vencido o conselheiro André Luis Ulrich Pinto e a
Conselheira Míriam Costa Faccin que votaram para dar provimento integral ao recurso.
em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 6477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.233 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
2
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados manejados pela Unidade Preparadora da Receita
Federal do Brasil visando suprir inexatidão material devida a lapso manifesto no acórdão no 1202-
001.337, de 16/07/2024.
Os fatos foram assim descritos no despacho de admissibilidade de embargos
inominados:
2. A Embargante — mediante delegação de competência devidamente efetuada
por meio da Portaria DRF/CPS no 34, de 2020, art. 1o, inciso IV1 —,alega
inexatidão material devida a lapso manifesto, em face do Acórdão no 1202-
001.337, de 16 de julho de 2024, proferido por este Colegiado, sob o seguinte
fundamento (destaques do original):
O item 2.7 – Dos recursos voluntários dos devedores solidários (fls.
6421/6423) do voto do relator, bem como sua conclusão (fls. 6424) afasta a
reponsabilidade imputada aos recorrentes e mantém a responsabilidade do
devedor solidário Gustavo dos Santos Maya Vianna, por não ter sido objeto
de recurso voluntário.
Porém, na inicial do acórdão às fls. 6363 não há menção quanto ao decidido
sobre a responsabilidade solidária, conforme abaixo:
[...].
3. Cumpre destacar, inicialmente, que a discussão em sede de Embargos não pode
envolver a discordância com o teor da decisão recorrida, mas, apenas, a suposta
existência de omissão e/ou contradição e/ou obscuridade e/ou inexatidão
material devida a lapso manifesto em seu conteúdo, que deve(m) restar
devidamente demonstrada(s).
4. Da análise dos autos, entendo estarem presentes todos os requisitos de
admissibilidade para apreciação pela Turma.
Fl. 6478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.233 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
3
5. A decisão embargada assim se manifestou a respeito (negritos do original,
sublinhado da transcrição):
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
prejudicial de decadência para a exigência do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2011 e negar provimento ao recurso de ofício. Por maioria de
votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício ao percentual de 75%. Vencido o conselheiro André Luís Ulrich Pinto
e Míriam Costa Faccin que votaram para dar provimento integral ao
recurso.
[...].
RELATÓRIO
[...].
Verifica-se que todos os recursos voluntários dos devedores solidários
foram apresentados tempestivamente. Constata-se, ademais, que o
responsável tributário Gustavo dos Santos Maya Vianna não apresentou
recurso voluntário.
[...].
VOTO
[...].
Registre-se que não houve apresentação de recurso voluntário por parte do
devedor solidário Gustavo dos Santos Maya Vianna.
[...].
2.7 – Dos recursos voluntários dos devedores solidários
[...].
Pelo exposto, não restou demonstrado o fundamento que ensejou a
atribuição
da
responsabilidade
tributários
aos
sujeitos
passivos
responsáveis arrolados pelo fisco. Ademais, como acima consignado,
afastou-se a aplicação da multa qualificada, por não restar demonstrada a
prática de um dos atos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Destarte, pelo exposto, há de se afastar a responsabilidade atribuída pelo
fisco a todos os devedores solidários arrolados pela autoridade autuante.
4. CONCLUSÕES
Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer dos
recursos voluntários da pessoa jurídica e dos devedores solidários e do
recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário da pessoa jurídica, DOU
PROVIMENTO PARCIAL apenas para desqualificar a multa aplicada e para
Fl. 6479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.233 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
4
reconhecer, de ofício, a decadência do lançamento de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2011. Em relação aos recursos voluntários dos devedores
solidários, afasto a preliminar de incompetência da autoridade fiscal e, no
mérito DOU PROVIMENTO para afastar a responsabilidade imputada aos
Recorrentes. A responsabilidade do devedor solidário Gustavo dos Santos
Maya Vianna fica mantida, posto não ter sido objeto de recurso voluntário.
Quanto ao recurso de ofício, voto por conhecer do apelo e a ele NEGAR
PROVIMENTO.
6. Como visto, realmente não houve menção, na parte do Acórdão da decisão
embargada, quanto ao decidido em relação aos recursos voluntários dos
devedores solidários e, ainda, se essa decisão foi por unanimidade ou por maioria
de votos dos Conselheiros.
7. Com fundamento nas razões expendidas, ADMITO os Embargos Inominados
interpostos.
Diante do contexto, o Sr. Presidente do Colegiado admitiu os embargos e
determinou o encaminhamento dos autos a este Relator, para decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
Os embargos foram recebidos como inominados, previstos no art. 117 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
A alegação da Sra. Supervisora da Equipe Nacional do Contencioso Administrativo –
DELECOA BR/CONTAD02 é que teria havido lapso manifesto no acórdão no 1202-001.337 porque o
a parte dispositiva da decisão não teria se manifestado sobre a exclusão ou não da
responsabilidade solidária atribuída às seguintes pessoas: Francisco Sanches Neto; Roberto Luiz
Hecksher Correa Netto; Cláudio Meirelles Bastos de Oliveira; Carlos Alberto Orlando; Ildeu
Cardoso da Silva; José Alonso Kafer e Renato Nogueira da Silva Holzheim.
Apenas a responsabilidade atribuída ao Sr.. Gustavo dos Santos Maya Vianna seria
mantida, posto não ter sido objeto de recurso.
Compulsando-se o julgado, a decisão restou assim formalizada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
prejudicial de decadência para a exigência do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de
Fl. 6480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.233 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
5
2011 e negar provimento ao recurso de ofício. Por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao
percentual de 75%. Vencido o conselheiro André Luis Ulrich Pinto e Míriam Costa
Faccin que votaram para dar provimento integral ao recurso.
De fato, não há menção quanto à exclusão ou não da responsabilidade solidária
atribuída aos diretores da pessoa jurídica antes arrolados.
Já o voto condutor do julgado, quando examinou a responsabilidade solidária, assim
se manifestou (com exceção feita ao Sr. Gustavo dos Santos Maya Vianna, que não recorreu):
Quando da análise da imposição da multa qualificada, concluiu-se pela sua
improcedência tendo em vista que os fatos apurados ocorreram efetivamente,
sendo incontroversos nos autos.
Não se consegue vislumbrar como os atos praticados pelos devedores solidários,
todos válidos e existentes, possam se coadunar com as hipóteses previstas no art.
135, III do CTN. Se houve ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei
ou estatuto, sua comprovação não foi carreada aos autos, ou não foi objeto de
menção pela autoridade fiscal e pela DRJ.
Como afirmado alhures, a única condição que restou comprovada nos autos foi a
da indedutibilidade do ágio gerado, posto que a operação se deu entre partes
sujeitas ao mesmo controle societário. Consignou-se, ainda, que a questão
revolve a interpretação da norma jurídica, bem como que há, ainda hoje, quem
defenda a possibilidade de se utilizar o ágio interno para fins de dedução do IRPJ e
CSLL devidos.
Este julgador não consegue conceber que a atividade de interpretação da norma,
sem que nenhum ato tenha sido simulado ou adulterado, possa resultar na
prática de atividade com excesso de poder ou infração à lei ou estatuto.
Pelo exposto, não restou demonstrado o fundamento que ensejou a atribuição da
responsabilidade tributários aos sujeitos passivos responsáveis arrolados pelo
fisco. Ademais, como acima consignado, afastou-se a aplicação da multa
qualificada, por não restar demonstrada a prática de um dos atos previstos nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Destarte, pelo exposto, há de se afastar a responsabilidade atribuída pelo fisco a
todos os devedores solidários arrolados pela autoridade autuante.
Na mesma linha, a conclusão do voto condutor do julgado restou assim redigida:
Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer dos
recursos voluntários da pessoa jurídica e dos devedores solidários e do recurso de
ofício. Em relação ao recurso voluntário da pessoa jurídica, DOU PROVIMENTO
PARCIAL apenas para desqualificar a multa aplicada e para reconhecer, de ofício, a
decadência do lançamento de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2011. Em relação aos
recursos voluntários dos devedores solidários, afasto a preliminar de
incompetência da autoridade fiscal e, no mérito DOU PROVIMENTO para afastar a
Fl. 6481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.233 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
6
responsabilidade imputada aos Recorrentes. A responsabilidade do devedor
solidário Gustavo dos Santos Maya Vianna fica mantida, posto não ter sido objeto
de recurso voluntário. Quanto ao recurso de ofício, voto por conhecer do apelo e
a ele NEGAR PROVIMENTO.
Resta comprovado, portanto, que tal como asseverou a unidade preparadora da
RFB, houve lapso manifesto no dispositivo do acórdão embargado, de modo que os presentes
embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para que se altere seu dispositivo para:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) negar
provimento ao recurso de ofício; ii) dar provimento aos recursos voluntários dos coobrigados
Francisco Sanches Neto; Roberto Luiz Hecksher Correa Netto; Cláudio Meirelles Bastos de Oliveira;
Carlos Alberto Orlando; Ildeu Cardoso da Silva; José Alonso Kafer e Renato Nogueira da Silva
Holzheim; e: iii) acolher a prejudicial de decadência para a exigência do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2011. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%. Vencido o conselheiro André Luis Ulrich Pinto
e a Conselheira Míriam Costa Faccin que votaram para dar provimento integral ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 6482
DF CARF MF
Original